Tribunal: TJPA
Processo: 0015445-91.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015445-91.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do acusado
.
Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA
, termo no
ID – 11085049, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 11085042
), que o condenou, pelas práticas delitivas dos arts. 155, §§§1º, 2º e 4º, inciso IV, e 307, do Código Penal Brasileiro, em concurso material, respectivamente, às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminosos delito, e de 03 (três) meses de detenção, ambas as penas corporais em regime aberto e que foram substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID – 11085053), requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 11085056), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 11791832, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID –
11084983
) o seguinte:

“No dia 21 de julho de 2019, por volta de 02h00, os denunciados, agindo em concurso, subtraíram 07 peças de roupa das Lojas Americanas da Avenida Nazaré, entre Avenida Generalíssimo Deodoro e Travessa 14 de Março, bairro de Nazaré, nesta cidade.

Na ocasião, os denunciados abriram a porta do estabelecimento, adentraram e, pouco tempo depois, evadiram-se com as mercadorias guardadas em um carrinho de mão, rumo à Avenida Generalíssimo Deodoro, em sentido contrário à mão da via, diante do que um vigia noturno, que realizava rondas pela área e avistou a dupla acionou guarnição da Polícia Militar via CIOP.

Ato contínuo, os policiais acionados saíram em diligências, detiveram os denunciados e apreenderam todos os produtos do furto, encontrados no interior de uma mochila que estava em poder deles {auto de fl. 11), sendo, então, conduzidos de volta à loja, onde um funcionário mostrou as imagens do circuito de câmeras de segurança e ambos foram identificados como autores da criminosa.

Em sede policial, os denunciados identificaram-se com prenomes que não correspondem aos seus, o que foi verificado pela autoridade policial em consulta Sistema INFOPEN. (...).”

O acusado, ora apelante, foi incursionado nas sanções punitivas dos arts. 155, §§§ 1º, 2º e 4º, IV, e art. 307, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a absolvição, sob o argumento de não terem sido produzidas provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Sem razão
, todavia.

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 11084974, bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, as testemunhas RAMON FABRÍCIO TEIXEIRA DE ARAÚJO e CLÉLIO ROBERTO REGO MONTEIRO, policiais militares, em uníssono, indicaram o recorrente como sendo um dos indivíduos que, durante a madrugada, mediante arrombamento de uma porta, subtraiu 07 (sete) peças de roupas das Lojas Americanas, situada na Avenida Nazaré, nesta Cidade, aduzindo, ainda, que capturaram os meliantes em via pública na posse da
res furtivae
.

Em seu interrogatório judicial, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
-
FURTO QUALIFICADO
-
ABSOLVIÇÃO
-
NÃO CABIMENTO
-
PROVAS SEGURAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA
.

Havendo provas seguras de materialidade e autoria, mormente pela prova oral produzida e pela apreensão dos apelantes na posse da res furtiva, não há que se falar em absolvição
.”
(TJ/MG, 0021150-54.2023.8.13.0079, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 12/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
falsa identidade
– resistência - MATERIALIDADE - AUTORIA - PROVA DOS AUTOS - SATISFAÇÃO - TIPICIDADE - Comprovadas as materialidades delitivas bem como a autoria dos crimes praticados pelo acusado através do robusto acervo probatório, em especial, pela prova oral, impossível a absolvição -
Tendo o acusado se apresentado falsamente para os policiais militares que realizaram a sua abordagem, com o fim de ocultar seu passado criminoso, ainda que não obtenha vantagem em virtude desta ação, sua conduta amolda-se perfeitamente ao crime de falsa identidade
.”
(TJ/MG, APR 0358956-55.2022.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 07/06/2023) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu.

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas pelos crimes dos arts. 155, §§§1º, 2º e 4º, IV, e 307, do CP, respectivamente, em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, inclusive no que se refere à substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 15/04/2024